Tribunal: TJDFT
Processo: 0749966-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0749966-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA LORRANY REIS DA SILVA RECORRIDO: ERIKA LILIAN GUIMARAES RODRIGUEZ DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente. Com efeito, o comprovante de cadastramento de programa social do Governo Federal não corresponde a sua atual situação financeira, já que aponta última atualização datada de 11/01/2017 (Id 16388570). Ademais, a recorrente obtém renda através do exercício da advocacia. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília/DF, 1 de junho de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito